Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-27.2021.8.11.0052
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000445-27.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 284.654.231-72 (APELANTE), CRISTIANA ALVES SOARES PIMENTA - CPF: 061.793.771-03 (ADVOGADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), ADIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 284.654.231-72 (APELADO), CRISTIANA ALVES SOARES PIMENTA - CPF: 061.793.771-03 (ADVOGADO), EDUARDO PIMENTA DE FARIAS - CPF: 867.554.981-49 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ASSINATURAS DIVERGENTES – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – POSTULADO PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VALOR PROPORCIONAL E CONDIZENTE AS PECULIARIDADES DO CASO EM COMENTO–
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato com o ente bancário, competia a este a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos documento algum apto a comprovar a regularidade das negociações. Ademais, as assinaturas dos pactos a simples olho nu mostram-se divergentes.

Dano moral proporcional às liças do caso em concreto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000445-27.2021.8.11.0052

APELANTES: ADIEL GOMES DE OLIVEIRA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

Colenda câmara.

Cuida-se de duas Apelações Cíveis interpostas por
ADIEL GOMES DE OLIVEIRA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco
que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
n. 1000445-27.2021.8.11.0052
,

julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, reconhecendo a nulidade do contrato pactuado, determinando que a devolução deva ocorrer em sua forma simples, bem como arbitrou o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Sentença Id. 193998689).

Em suas razões (Id. 193998700), o banco recorrente aduz que a regularidade da contratação, pontuando que “
referida contratação ocorreu formalmente e contou com a assinatura do consumidor, tal qual consta no seu documento de identificação, e o crédito do empréstimo em conta corrente de titularidade do consumidor, ora Apelada”.

Assevera que a parte autora procedeu com a contratação do empréstimo consignado em 17/11/2020, sendo que o ajuizamento da presente ação se deu apenas em 18/05/2021, ou seja, somente após 182 dias.

Verbera ausência de danos materiais e morais, subsidiariamente a redução do seu
quantum.

O segundo apelante, em suas razões Id. 193998693 apresenta irresignação somente sobre o valor do dano moral ao caso em comento, pleiteando a majoração do mesmo para o novo importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Outrossim, que a restituição deve ocorrer em dobro, pontuado a má-fé do ente bancário.

Contrarrazões apresentadas no Id. 193998704.

Preparo recolhido e justiça gratuita reconhecida no Id. 194071694 e 194102674.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024